Tribunal: TJPA
Processo: 0808064-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808064-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

AGRAVADO: SELMA DE SOUZA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, homologou cálculos no valor de R$ 75.949,28 e determinou a expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada põe fim à fase executiva ao homologar os cálculos e determinar a expedição de precatório.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que, contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG; AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA).

5.

A interposição de recurso inadequado implica inadmissibilidade recursal e impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.08.2022, DJe 05.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em não conhecer o Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
,
com pedido de Tutela de Urgência
(processo nº
0808064-28.2025.8.14.0000
-PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO contra SELMA DE SOUZA CAVALCANTE, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, no Pedido de Cumprimento de Sentença (processo nº 0003091-16.2011.8.14.0045) ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos legais e a ausência de constatação de excesso de execução,
HOMOLOGO
os cálculos de ID 131143337, no valor global de 75.949,28 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Condeno a parte executada em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da sucumbência em sede de cumprimento de sentença.

Com efeito, preclusas as vias impugnativas,
CERTIFIQUE-SE
e proceda-se com
:

1.
A expedição de Precatório, a teor do art. 535, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
em favor do Exequente, no montante de 75.949,28 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos),
observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal.

2.
A expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, a teor do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil
em favor da exequente, que advoga em causa própria, no montante de R$ 7.594,92 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos),
observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

Em razões recursais, o Agravante insurge-se contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Ente Público e homologou os cálculos da exequente no valor de R$ 75.949,28 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), acrescidos de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da sucumbência.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão combatida é nula por ausência de fundamentação idônea, uma vez que o juízo de origem não teria analisado de forma detida os argumentos apresentados. Aduz, ainda, equívoco na interpretação do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, ao exigir a indicação do valor correto, quando os cálculos da exequente seriam imprecisos e desprovidos de liquidez.

Alega

excesso de execução, defendendo a necessidade de liquidação prévia nos termos do artigo 509, § 2º, do CPC. Argumenta que a homologação dos cálculos afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido oportunizada adequada manifestação ao Município.

Sustenta, por fim, a desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, requerendo sua redução com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

Requer, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

Coube-me a relatoria por redistribuição. o efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

No caso dos autos
, o agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos no valor de R$ 75.949,28 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) e determinou a expedição do precatório.

Entretanto, tratando-se de decisão que põe fim à fase executiva, inadequada a utilização do agravo de instrumento. Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Portanto, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento do agravo.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade. Em consequência, fica sem efeito a decisão que apreciou o efeito suspensivo.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026